Tribunal: TJDFT
Processo: 0005882-42.2012.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005882-42.2012.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MARCELIO FRUTUOSO LEOCADIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: EMBARGOS INFRINGENTES. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUE TEVE A CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PUBLICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA NÃO INVERSÃO NA ORDEM DOS QUESITOS. ACOLHIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1 Embargos infringentes contra decisão de Turma que manteve a condenação por disparo de arma de fogo depois de desclassificado o crime doloso contra a vida pelo Tribunal do Júri. 2 A quesitação da tese principal absolutória de legítima defesa deve preceder a subsidiária desclassificatória, sob pena de violar a plenitude de defesa. 3 Embargos Infringentes providos. O recorrente alega que a decisão combatida ensejou violação ao disposto no artigo 483, §§4o e 5o, do Código de Processo Penal, sob o argumento que a quesitação da tese de crime tentado, sustentada em plenário, deverá ocorrer da após os quesitos da materialidade e autoria. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023